Tribunal: CARF
Processo: 16062.720009/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720009/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.337 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
DENTAL SP LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DAS RECEITAS.
Deve ser excluída de ofício do Simples a empresa optante que exceder o limite
de receita bruta anual desse regime sem que tenha realizado a comunicação
obrigatória desse fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
DENTAL SP LTDA - EPP, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-66.117 (fls. 45), pela DRJ Brasília,
interpôs recurso voluntário (fls. 62) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 12, motivada pelo fato
de o contribuinte ter, no decorrer do ano-calendário 2009, receita bruta excedente ao limite
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720009/2014-50
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.337 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720009/2014-50

estabelecido para permanência no Simples Nacional, conforme constatado no curso da auditoria
fiscal formalizada no processo no 13884.721975/2013-41 e informado por meio da representação
fiscal de fls. 3. A exclusão terá produção de efeitos a partir de 01/01/2010.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 17), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 45).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 62) propugna pela ilegalidade
do referido ato declaratório de exclusão por ter sido lavrado antes da decisão administrativa
definitiva sobre a sua impugnação ao lançamento tributário que fundamentou a exclusão atacada.
Ademais, afirma que a referida auditoria fiscal também é ilegal, em razão de ter como
fundamento informações financeiras do contribuinte que foram obtidas sem autorização judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2015
(fls. 56) e seu recurso voluntário foi enviado por via postal em 08/04/2015 (fls. 74). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo, conforme apontado a seguir.
O contribuinte, inicialmente, esclarece em seu recurso voluntário que a exclusão
do Simples ora combatida tem fundamento fático no resultado da auditoria fiscal formalizada no
processo administrativo no 13884.721975/2013-41, pela qual o contribuinte teria auferido
receitas em valor superior ao admitido nesse regime.
Em seguida, o contribuinte defende que a referida auditoria fiscal é ilegal, em
razão de ter adotado como fundamento fático algumas informações financeiras do contribuinte
que foram obtidas sem autorização judicial.
Verifico que a referida auditoria fiscal já foi contraditada pelo contribuinte por
meio de impugnação veiculada no referido processo administrativo no 13884.721975/2013-41.
Assim, entendo que a legalidade daquele procedimento deve ser apreciada pela autoridade
julgadora para quem foi distribuído aquele feito, cabendo a esta turma de julgamento apenas
acatar a decisão do juiz natural daquele processo e determinar os seus efeitos sobre a presente
lide. Assim, deixo de apreciar a alegação de ilegalidade da auditoria fiscal, por não ser objeto da
presente lide.
Em seguida, o recorrente afirma que o ato declaratório atacado somente pode ter
efeitos a partir da decisão administrativa definitiva acerca da auditoria fiscal que trouxe o
fundamento para a presente exclusão.
Deve ser salientado, inicialmente, que o referido ato declaratório de exclusão está
com os seus efeitos suspensos até a decisão administrativa definitiva do presente processo, nos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.337 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.720009/2014-50

termos do artigo 151, III, do CTN. Portanto, não há um efeito atual para o contribuinte em
relação à exclusão atacada.
No que diz respeito à alegada litispendência entre o processo que julga a
impugnação ao lançamento tributário supracitado e o presente processo, verifico que esta
alegação perdeu o seu objeto, uma vez que aquele feito, formalizado no processo administrativo
no 13884.721975/2013-41, já tem decisão administrativa definitiva, obtida por meio do Acórdão
no 1201-002.493, de 19/09/2018, prolatado por esta mesma Turma Julgadora, em que foi negado
provimento ao recurso voluntário por unanimidade, de forma que a correspondente auditoria
fiscal foi corroborada sem ressalvas.
Assim, a extrapolação do limite de receita do contribuinte no ano 2009 está
definitivamente estabelecida, de forma que a correspondente exclusão do Simples deve ser
efetivada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital